Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. BENS MÓVEIS. COMPROVAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. DEVIDA. BENS PARTICULARES. RESTITUIÇÃO.

1. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal e presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior, assim como excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar, a teor dos artigos 1.658, 1.659 e 1.662 do Código Civil.

2. Comprovando a existência de bens móveis, a partilha à razão de 50% para cada parte dos bens comuns adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial é medida que se impõe, bem como a restituição dos bens particulares.

3. Recurso conhecido e provido.